Tribunal: STF
Processo: HC 240417
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcio Eduardo Peres Munhos, em favor de P.A.Z., contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.568.195/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado por estupro de vulnerável à pena de 30 anos e 6 meses de reclusão. A condenação foi mantida em sede de apelação.



    O recurso especial não foi admitido. O respectivo agravo não foi conhecido. Não foi interposto agravo regimental. A decisão monocrática transitou em julgado em 16.4.2024.



    Nesta Corte, o impetrante deseja a absolvição do paciente.



    Intimado para instruir o habeas corpus (eDOC 4), o impetrante juntou documentos em 26.4.2024.



    É o relatório.



    Decido.



    O habeas corpus é manifestamente inadmissível.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Registro, inicialmente, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do STJ, porquanto o paciente não interpôs agravo regimental.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, conquanto admita o manejo de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer, de forma inaugural, pedido revisional que pretenda rescindir édito condenatório proferido por juiz de primeiro grau.



    De todo modo, é inviável o acolhimento do pedido de absolvição, diante de indispensável necessidade de reabertura da instrução, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Vejam-se trechos do acórdão da apelação:



    A testemunha M.C.F., mãe das vítimas, relatou em juízo que sua filha N. teve um surto nervoso, ela gritava que não aguentava mais e acabou falando que o tio abusou dela. Por essa razão foi conversar com a filha R., que acabou lhe revelando que também sofreu abusos. Disse que, de fato, as filhas frequentavam bastante a casa do réu P. quando mais novas, sendo que N. era próxima à filha de P. Contudo, na época não notou algo estranho no comportamento das filhas. Se recorda, apenas, que a prima insistia muito para ela fosse dormir na casa do tio, e N. acabava indo, mas, por vezes, a filha pedia para ser buscada no meio da noite, dizendo que tinha passado mal, a declarante acredita que a filha queria ir embora no horário que o acusado P. chegava do trabalho. Declarou que N. sofreu muito após revelar os fatos, inclusive, tentou suicídio por duas vezes (mídia à fl. 513).



    [...]



    R. disse que após saber do abuso de sua irmã, tentou conversar com ela, mas ela não conseguiu desabafar e acabaram conversando por mensagens no aplicativo do WhatsApp, no qual a irmã lhe disse "...eu cai e machuquei perto da bunda e ele me levou para o quarto, falou que ia passar pomada...eu tava de shorts e não tinha necessidade de tirar e nem tinha sido tão em cima assim o machucado...ai ele me deixou de bruços no colo dele e passou pomada...ai ele fez as coisas lá, assim começou...depois eu lembro que foi para casa com o portão cinza no Jardim Paraiso, ai ele fazia lá também, eu era maiorzinha tinha uns 8/9 anos, eu lembro que tinha um espelho na parede que ficava bem de frente com a cama...ai eu tava de 4 na cama, ele chegou a fazer...ai olhei por baixo das minhas pernas e ele tava atras de mim, ai eu vi ele colocando preservativo, depois disso eu não lembro... ai eu lembro que comecei a fugir dele... ele vivia passando a mão em mim... eu lembro da mão dele em mim... ". Sua irmã diz que decidiu contar, quando viu sua sobrinha de 1 ano de idade brincar com ele e não quer que ela passe pela mesma situação (fls. 07/08). (eDOC 11)



    Como se vê, os autos evidenciam a prática do delito, de modo que não há margem para a concessão da ordem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Intime-se via DJe.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente